Tribunal: TCU
Processo: 012.671/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2183/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, incisos III e V, alínea "a"; 169, inciso I, 243 e 250, incisos I e III, do Regimento Interno/TCU; e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, considerar cumprida a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 2107/2019-TCU-Plenário , sem prejuízo de adotar a medida a seguir, determinando o encerramento do monitoramento, após as comunicações devidas, e o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 018.395/2018-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.671/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. alertar aos gestores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) que lhes cabe: 1.7.1.1. adotar, em autotutela e de ofício, as medidas necessárias para a manutenção, o monitoramento e o aperfeiçoamento contínuo dos procedimentos administrativos, dos controles internos e da governança que envolvem o relacionamento entre a Universidade e suas Fundações de Apoio; 1.7.1.2. zelar pela adequada implementação das recomendações emitidas pela Audin, que devem ser permanentemente monitoradas (itens 176 e 177 do Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna, IN-CGU 3/2017) e cujas providências serão examinadas pelo TCU mediante sistemática contínua de acompanhamento;